Tribunal: CARF
Processo: 11762.720040/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720040/2015-61
RESOLUÇÃO
3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata de auto de infração para aplicação das seguintes multas:
i) Multa no valor de R$ 194.938,94, calculada em trinta por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no artigo 169, inciso I, alínea 'b' e § 6o do
Decreto-Lei no 37/66; regulamentado pelo artigo 706, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 6.759/2009.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2015-61
2
ii) Multa de R$ 6.497,96 calculada em 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro
dos produtos importados prevista no artigo 84, caput, inciso I e §§ 1o e 2o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001; artigo 69, caput e §§1o e 2o, e artigo 81,
inciso IV, ambos da Lei no 10.833/2003), regulamentados pelo artigo 711, caput,
inciso I e §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do Decreto no 6.759/2009.
Total do crédito tributário: R$ 201.436,90.
Relata a fiscalização que: O destaque declarado, por SPECTRUM, na DI em apreço
nesta fiscalização foi 8539.31.00.999 (vide fls. 33/34) e o destaque correto
correspondente ao "Ex-tarifário" de que o importador se beneficiou foi o
8539.31.00.001. (...) Sendo certo que a informação correspondente ao destaque é
imprescindível para direcionar a DI para a exigência de licença de importação (LI)
não automática.
A informação incorreta relativa ao destaque eximiu a operação de ser submetida
à análise que deveria ter sido realizada pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para as lâmpadas fluorescentes compactas
importadas.
(...) Por conta da informação incorreta relativa ao destaque, as mercadorias
importadas pela DI supracitada entraram no País ao desamparo da devida Licença
de Importação, conforme se verificou nas informações obtidas do Siscomex, por
meio do Sistema homologado da RFB DW Aduaneiro — tabela inserida às fls.31,
onde, na coluna referente ao campo da DI intitulado "LI VINC IMP", consta a
informação "sem LI vinculada". Não foi sequer prestada a informação referente ao
Ex-tarifário na DI no campo apropriado, conforme consulta à adição no Siscomex
(...) Assim, a informação incorreta relativa ao destaque permitiu a nacionalização
de seus produtos sem serem submetidos à análise do INMETRO. Por outro lado, o
enquadramento em destaque incorreto na NCM caracterizou violação ao controle
administrativo da importação efetuada, sendo que ambas as infrações ensejam a
aplicação das multas de 1% e 30%, já devidamente capituladas neste Relatório.
Tendo tomado ciência em 15/05/2015 (fl. 03), a interessada apresentou
impugnação de fls. 83 a 130 em 16/06/2015, alegando, em síntese:
Que durante a importação, as mercadorias foram parametrizadas no canal
amarelo, tendo ocorrido conferência documental e também física das
mercadorias. Dessa forma, a liberação das mercadorias naquele momento
configurou homologação da Dl, não havendo que se falar em revisão aduaneira.
Que o preenchimento da Dl utilizando-se o destaque "999" decorreu de um erro
de sistema presente no próprio SISCOMEX, não podendo ser a Impugnante
responsabilizada por isso. como se vê da tela obtida em 07/08/2014 (doc. 02), que
impossibilitou a Impugnante a adoção do destaque "001". Ocorreu um mero erro
de sistema, tal como explicitado em resposta à auditoria fiscal. Que a despeito
deste erro, que obrigou a Impugnante a adoção do destaque "999", fato é que a
Impugnante tentou suprir a falha do SISCOMEX, na medida em que na descrição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2015-61
3
da mercadoria fez constar expressamente o destaque tido por correto pelas
autoridades aduaneiras "001".
Que todas as mercadorias importadas possuem o competente registro no
INMETRO.
Avoca o ADN COSIT n° 12/97. Alega que a multa a que se refere o referido ADN -
art. 526, II, do Regulamento Aduaneiro vigente à época (anexo ao Decreto n°
91.030/85) – é essencialmente a mesma que ora se discute, tendo até mesmo sua
redação sofrido poucas alterações ao longo dos quase vinte e cinco anos que
separam o Decreto n° 91.030/85 do RA ora vigente.
Que também é aplicável ao caso concreto o Ato Declaratório Interpretativo do
Secretário da Receita Federal n° 13/02 que, em sentido semelhante, também
isenta de multa a importação com indicação indevida de destaque "EX" quando
presentes os elementos necessários à identificação das mercadorias.
Com relação a multa de 1 % constante no artigo 711, inciso I do Decreto n°
6.759/2009, alega que a NCM adotada pela Recorrente estava correta, não
ocorrendo o fato tipo previsto em referida norma, notadamente porque houve
apenas um erro quanto ao destaque.
A Impugnante em momento algum teve o intuito de burlar a fiscalização ou
alterar a classificação tarifária para fins de recolhimento dos tributos, apenas
adotou o destaque que o sistema que permitiu, apontado o "EX-01" no
detalhamento das mercadorias.
Ao final, requer o cancelamento integral das multas aduaneiras aplicadas.
A 11a Turma da DRJ/09, Acórdão n° 109-011.814, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/05/2014
O desembaraço aduaneiro não está caracterizado na legislação como
procedimento que homologa o lançamento, sendo legítima a atividade de
reexame do despacho de importação, sempre que verificada qualquer incorreção.
Mercadorias não licenciadas em decorrência da dispensa de licenciamento para o
código NCM adotado, não se beneficiam da situação prevista no ADN – COSIT no
12/1997, o qual esclarece não constituir infração administrativa ao controle das
importações a exigência de NOVO licenciamento decorrente de classificação
tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex", posto inexistir obtenção
de licença prévia. A omissão ou prestação, de forma inexata ou incompleta, de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado
enseja a aplicação da multa prevista no art.84 da MP no 2.158-35/2001, em
combinação com a Lei no 10.833/2003, art.69, parágrafos 1o e 2o, regulamentada
pelo art.711, do Decreto no 6.759/2009.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2015-61
4
Impugnação Improcedente.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz:
 A impossibilidade da revisão aduaneira após a conferência pelo canal
amarelo;
 A necessidade de cancelamento da multa lançada com base no art. 706, I,
“a” do Decreto no 6.759/09; e
 A necessidade de cancelamento da multa lançada com base no art. 711,
inciso I, do Decreto no 6.759/2009.
Ao final, requer que ao Recurso Voluntário seja dado provimento para reformar o
acórdão recorrido para reconhecer a impossibilidade de cobrança das multas aduaneiras em
debate, cancelando-se o presente Auto de Infração.
Em petição de e-fls. 191-s, requer a aplicação do Tema n° 1293 do STJ ao presente
caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei
n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2015-61
5
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2015-61
6
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou as seguintes penalidades:
i) Multa no valor de R$ 194.938,94, calculada em trinta por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no artigo 169, inciso I, alínea 'b' e § 6o do
Decreto-Lei no 37/66; regulamentado pelo artigo 706, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 6.759/2009.
ii) Multa de R$ 6.497,96 calculada em 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro
dos produtos importados prevista no artigo 84, caput, inciso I e §§ 1o e 2o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001; artigo 69, caput e §§1o e 2o, e artigo 81,
inciso IV, ambos da Lei no 10.833/2003), regulamentados pelo artigo 711, caput,
inciso I e §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do Decreto no 6.759/2009.
A impugnação foi apresentada em 16/06/2015 (e-fl. 83), encaminhada para
julgamento em 07/07/2015 (e-fls. 132) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 25/08/2022 (e-fls.
134-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.046 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2015-61
7
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro